Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT E RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. ADIANTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não acolheu a impugnação ao valor dos honorários periciais.
2. A Resolução no 232/2016 do CNJ e a Portaria Conjunta no 101/2016 só têm aplicabilidade quando as partes litigam sob a gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos.
3. Não há que se falar em preclusão pro judicato quando não há decisão judicial que contrarie determinação anterior.
4. É pacífico o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito", nos termos da Súmula 232/STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.